Tribunal: TJMT
Processo: 1001188-63.2021.8.11.0108
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001188-63.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JOSE NILTON SILVA DE ABREU - CPF: 062.527.601-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDEMIR JOSE CONRADO - CPF: 925.426.381-87 (TESTEMUNHA), MARCO ANTONIO DA SILVA PENA - CPF: 071.388.248-40 (TESTEMUNHA), ODAIR ANTONIO DA SILVA - CPF: 085.327.174-70 (TESTEMUNHA), BRENDA DE PADUA SOUZA MARQUES - CPF: 061.404.021-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DEU PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E LEGÍTIMA DEFESA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI MAIS BENÉFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por JOSE NILTON SILVA DE ABREU contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal. O apelante busca, primariamente, a absolvição por insuficiência probatória ou reconhecimento da legítima defesa; subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria da pena por aplicação de lei mais gravosa e a isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação ou se há incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa; (ii) aferir se houve aplicação indevida de lei penal mais gravosa na dosimetria da pena; (iii) examinar a possibilidade de concessão de isenção das custas processuais em sede recursal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, fotografias das lesões e Laudo de Exame de Corpo de Delito, constituindo arcabouço probatório robusto e inequívoco.

4. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, que ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada.

5. A autoria restou comprovada pelo depoimento consistente da vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, corroborado pelo testemunho do policial militar que atendeu a ocorrência, cujo depoimento goza de presunção de veracidade e legitimidade.

6. A tese de legítima defesa não prospera, pois o apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sendo sua alegação isolada insuficiente diante do conjunto probatório coeso que aponta para a prática da agressão.

7. A sentença condenatória aplicou indevidamente a Lei nº 14.944/2024, que majorou a pena para reclusão de 2 a 5 anos, quando o fato ocorreu em 11 de setembro de 2021, sob a égide da Lei nº 14.188/2021, que previa pena de reclusão de 1 a 4 anos, configurando novatio legis in pejus vedada constitucionalmente.

8. O princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, consagrado no art. 5º, XL, da Constituição Federal, e o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, impõem a readequação da dosimetria com base na legislação vigente à época do fato.

9. Mantidas todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 1 ano de reclusão, inexistindo agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição, resultando em pena definitiva de 1 ano de reclusão em regime inicial aberto.

10. A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas processuais constitui matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, momento processual adequado para aferir a real condição financeira do apenado, não sendo cabível a concessão em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Apelação Criminal conhecido em parte e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Em crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, sendo suficiente para sustentar a condenação. 2. A tese de legítima defesa exige comprovação inequívoca de agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários, recaindo o ônus probatório sobre quem a alega. 3. A aplicação retroativa de lei penal mais gravosa é vedada constitucionalmente, devendo prevalecer a legislação vigente à época do fato quando mais benéfica ao réu. 4. A análise da hipossuficiência econômica para isenção de custas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 25, 33, § 2º, 'c', 44, I, 59 e 129, § 13; CPP, arts. 156 e 804; Lei nº 14.188/2021; Lei nº 14.944/2024.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 588 do STJ; TJ-MT - Apelação Criminal: 10005137120238110095, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 14/11/2025; STJ - AgRg no HC: 716902 SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02/08/2022; TJ-MT - N.U 1008470-42.2022.8.11.0004, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 11/11/2025; TJ-MT - N.U 1004049-16.2021.8.11.0013, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 04/02/2026.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSE NILTON SILVA DE ABREU
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Ação Penal nº 1001188-63.2021.8.11.0108, que o condenou como incurso no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Segundo a denúncia, no dia 11/09/2021, em contexto de violência doméstica, o acusado teria agredido fisicamente sua então companheira, segurando-a pelo pescoço e arremessando cadeiras contra ela, causando-lhe lesões. A vítima buscou auxílio na casa de vizinha, e o réu foi preso em flagrante, sendo posteriormente revogada a prisão preventiva com imposição de medidas cautelares.

Recebida a denúncia, foi realizada instrução processual, com oitiva da vítima, testemunha e informantes, além do interrogatório do réu. O Ministério Público requereu a condenação, enquanto a defesa pleiteou absolvição por legítima defesa e insuficiência probatória.

Sobreveio sentença condenatória em 09/12/2024. Após equívoco quanto ao trânsito em julgado, posteriormente sanado, a defesa interpôs apelação, requerendo: (a) absolvição por insuficiência de provas; (b) subsidiariamente, readequação da dosimetria, com aplicação da legislação vigente à época dos fatos; e (c) isenção das custas processuais (ID 334491437).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo parcial provimento apenas para ajuste da dosimetria (ID 334491441). A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para correção de erro material na pena, mantida a condenação (ID 342043877).

É o relatório.

Ao Revisor.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

O recurso de apelação é próprio e tempestivo, pois interposto pelo réu por termo quando de sua intimação pessoal (ID 334491412), dentro do prazo legal. As partes são legítimas e há interesse recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso e passo à análise de suas razões.

A defesa do apelante estrutura-se em três eixos principais: a busca pela absolvição por insuficiência de provas ou legítima defesa, a revisão da dosimetria da pena por aplicação de lei mais gravosa, e a isenção das custas processuais. Analiso, pormenorizadamente, cada um dos pontos.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E LEGÍTIMA DEFESA

A defesa pugna pela absolvição do apelante JOSE NILTON SILVA DE ABREU, sustentando que o conjunto probatório é frágil e insuficiente para sustentar a condenação, baseando-se unicamente na palavra da vítima. Alega, ainda, a ocorrência de lesões corporais recíprocas e a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Contudo, a análise detida dos autos conduz a conclusão diversa. A materialidade delitiva está inequivocamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (ID 334491396, p. 7), do Auto de Prisão em Flagrante (ID 334488916), das fotografias que registram as lesões na vítima (ID 334491396, p. 20-22), e do Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 334491396, p. 23-28), que, embora não detalhe as lesões, atesta a realização do exame em conformidade com os procedimentos legais.

A autoria, por sua vez, também se mostra inconteste. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, que ocorrem majoritariamente na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova coligidos.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste Tribunal:

“Em crimes ou contravenções cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por outros elementos dos autos, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10005137120238110095, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/11/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2025).

No caso em apreço, a vítima Brenda de Padua Souza Marques, tanto na fase inquisitorial (ID 334491396, p. 17-18) quanto em juízo (ID 334491400), narrou de forma consistente a dinâmica dos fatos, afirmando que o apelante, após ingerir bebida alcoólica, iniciou uma discussão, quebrou objetos da casa e a agrediu fisicamente, segurando-a pelo pescoço e atirando-lhe uma cadeira, o que lhe causou ferimentos nos braços.

O depoimento do policial militar Odair Antonio da Silva, prestado sob o crivo do contraditório (ID 334491400), corrobora a versão da vítima. A testemunha relatou ter sido acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica e, ao chegar ao local, encontrou a vítima com escoriações e o apelante escondido numa residência vizinha, ratificando as circunstâncias da prisão e o estado em que a ofendida se encontrava.

O testemunho de agentes públicos, quando coerente e isento de má-fé, goza de presunção de veracidade e legitimidade, sendo meio de prova idôneo para fundamentar uma condenação, especialmente quando alinhado a outras evidências.

A corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA . REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE . INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. ( AgRg no AREsp n. 1 .997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo regimental improvido .
(STJ - AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022).

A tese defensiva de legítima defesa, por outro lado, não encontra amparo no acervo probatório. O apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu ter arremessado a cadeira contra a vítima, mas alegou que o fez para se defender, pois ela estaria de posse de uma faca.

Todavia, a legítima defesa, como causa excludente de ilicitude, exige a comprovação de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem (art. 25 do Código Penal).

O ônus de provar a ocorrência de tal excludente recai sobre quem a alega, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, e o apelante não se desincumbiu desse encargo.

Ademais, a alegação de legítima defesa deve ser comprovada por meio de elementos concretos e inequívocos, não bastando a mera palavra isolada do réu, especialmente quando confrontada com um conjunto-probatório coeso que aponta para a prática da agressão.

Nesse sentido:

“A tese de
legítima

defesa
não prospera, uma vez que não restou demonstrada agressão prévia da vítima, nem a proporcionalidade da reação do acusado.”
(N.U 1008470-42.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025)

A narrativa de que a vítima, uma jovem de 17 anos à época, representava uma ameaça tão iminente e desproporcional a ponto de justificar o arremesso de um objeto contundente como uma cadeira não se sustenta, especialmente quando a prova dos autos aponta para um histórico de comportamento agressivo por parte do réu, conforme relatado pela própria vítima.

Dessa forma, diante de um quadro probatório robusto, no qual o depoimento seguro da vítima encontra respaldo no testemunho do agente policial e nos vestígios materiais do delito, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A condenação deve ser mantida.

DA DOSIMETRIA DA PENA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL NO TEMPO

Subsidiariamente, a defesa requer a readequação da dosimetria da pena, argumentando a aplicação indevida de
novatio legis in pejus
.

Neste ponto, assiste plena razão ao apelante, conforme, inclusive, reconhecido pelo Ministério Público em suas contrarrazões e pela douta Procuradoria-Geral de Justiça.

O fato delituoso ocorreu em
11 de setembro de 2021
. Àquela época, a redação do § 13 do artigo 129 do Código Penal, introduzida pela
Lei nº 14.188, de 28 de julho de 2021
, previa para o crime de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, a pena de
reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos
.

A r. sentença condenatória, proferida em
09 de dezembro de 2024
, ao fixar a pena-base, consignou-a em
02 (dois) anos de reclusão
, fundamentando no preceito secundário da
Lei nº 14.944, de 2024
, que alterou a pena para
reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

A aplicação retroativa de lei penal mais gravosa é expressamente vedada pelo art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, que consagra o princípio da irretroatividade da lei penal, salvo para beneficiar o réu.

O artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal estabelece que a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado, consagrando a retroatividade da lei penal mais benéfica (
lex mitior
).

Dessa forma, é imperiosa a correção do erro material contido na sentença para que a dosimetria da pena seja realizada com base na legislação vigente à data do fato, ou seja, com o preceito secundário de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão.

Passo, pois, à readequação da pena.

Na
primeira fase
da dosimetria, o juízo
a quo
considerou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal como favoráveis ao réu, quais sejam: culpabilidade normal ao tipo, ausência de antecedentes, conduta social não provada, personalidade não aferível, motivo imanente ao tipo, circunstâncias e consequências minimizadas, e comportamento da vítima neutro.

Mantendo a valoração favorável de todas as circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal previsto pela Lei nº 14.188/2021, qual seja, em
01 (um) ano de reclusão
.

Na
segunda fase
, tal como na sentença originária, não se vislumbram a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em
01 (um) ano de reclusão
.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas. Assim, torno a pena
definitiva em 01 (um) ano de reclusão
.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o
aberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, 'c', do Código Penal, dada a quantidade da pena aplicada e a primariedade do agente.

Mantém-se a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fulcro no art. 44, I, do Código Penal e no entendimento consolidado na Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o crime foi cometido com violência contra a pessoa.

DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, a defesa requer a isenção do pagamento das custas processuais, argumentando a condição de hipossuficiência do apelante, assistido pela Defensoria Pública.

A condenação do vencido ao pagamento das custas processuais é um consectário lógico da sentença penal condenatória, conforme dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal. No entanto, a análise da miserabilidade do condenado para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

Este é o momento processual oportuno para aferir a real condição financeira do apenado e decidir sobre a possibilidade de adimplemento da obrigação, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. TRANSPORTE DE INSUMOS QUÍMICOS CONTROLADOS DESTINADOS AO PREPARO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NEGATIVA DE AUTORIA DE VÁRIOS APELANTES. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PERDA DE BEM UTILIZADO NO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.
“Incabível a concessão da justiça gratuita na via recursal, por não se tratar de momento oportuno e ser matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência consolidada.”

(N.U 1004049-16.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 04/02/2026)

Assim, não conheço do pedido de concessão de justiça gratuita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

EM PARTE
do recurso de apelação interposto por
JOSE NILTON SILVA DE ABREU
e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para readequar a pena que lhe foi imposta, fixando-a definitivamente em
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, mantendo, no mais, os demais termos da r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026